Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709264-08.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ ARAUJO COSTA GARCIA, BEATRIZ LOPES DA SILVA, BEATRIZ OLIVEIRA DE BARROS, BELARMINO ALVES PINTO, BELIZARINA NUNIS DA COSTA, BELMIRA JOSE DE AQUINO, BELMIRO GOMES DA SILVA, BELORITA DE FRANCA BARBOSA SANTOS, BENEDITA DE SANTANA RIBEIRO, BENEDITA EDITH DE MEDEIROS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do pedido de sustentação oral formulado pelo apelante, determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em nova pauta de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial: não mais serão realizadas por videoconferência. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. O pedido pode ser formulado até o início da sessão de julgamento. Os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Nesse caso, o pedido deve ser formalizado por petição no processo até o dia anterior a sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator